Tribunal: TJPA
Processo: 0008209-57.2017.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? TR?FICO IL?CITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ? O APELANTE ALEGA QUE N?O LHE FOI OPORTUNIZADO FORMULAR QUESITOS ? PER?CIA PAPILOSC?PICA; BEM COMO, SUA DEFESA FOI TOLHIDA DE ATUAR EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DO SEU PEDIDO DE OITIVA DOS PERITOS FORMULADO NOS TERMOS DO ART. 159, ?5?, I DO CPP - COMO SE CONSTATA NOS AUTOS, QUEM SOLICITOU A PER?CIA FOI A DEFESA, QUE FOI DEFERIDA E EM NENHUM MOMENTO PLEITEOU INDICAR ASSISTENTES OU FORMULAR QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS DOS PERITOS, AFINAL S?O SITUA??ES QUE DEPENDEM DE PR?VIO REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA, NA FORMA DO ART. 400, ?2? DO CPP; AL?M DISSO, EM QUALQUER TEMPO DA INSTRU??O CRIMINAL PODERIA TER REQUERIDO, NO ENTANTO DEIXOU ENCERRAR PARA PEDIR A NULIDADE SOMENTE EM MEMORIAIS, DEPOIS DO DOMINUS LITIS TER APRESENTADO ALEGA??ES FINAIS. A DECRETA??O DA NULIDADE N?O PODE SER REQUERIDA POR AQUELE QUE LHE DEU CAUSA, AL?M DISSO ESTABELECE O ART. 563 DO CPP QUE NENHUM ATO SER? DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE N?O RESULTAR PREJU?ZO PARA A ACUSA??O OU PARA A DEFESA ? PRELIMINAR REJEITADA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NA A??O - A JURISPRUD?NCIA DA CORTE SUPERIOR ? PAC?FICA NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS T?M VALOR PROBANTE, J? QUE SEUS ATOS S?O REVESTIDOS DE F? P?BLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPAT?VEIS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ ? DOSIMETRIA DA PENA COMPAT?VEL E ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? APELO DESPROVIDO - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008209-57.2017.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LUCIVALDO DE OLIVEIRA FAGUNDES
ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB/PA Nº 10.289-A
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - O APELANTE ALEGA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO FORMULAR QUESITOS À PERÍCIA PAPILOSCÓPICA; BEM COMO, SUA DEFESA FOI TOLHIDA DE ATUAR EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DO SEU PEDIDO DE OITIVA DOS PERITOS FORMULADO NOS TERMOS DO ART. 159, §5º, I DO CPP - COMO SE CONSTATA NOS AUTOS, QUEM SOLICITOU A PERÍCIA FOI A DEFESA, QUE FOI DEFERIDA E EM NENHUM MOMENTO PLEITEOU INDICAR ASSISTENTES OU FORMULAR QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS DOS PERITOS, AFINAL SÃO SITUAÇÕES QUE DEPENDEM DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA, NA FORMA DO ART. 400, §2º DO CPP; ALÉM DISSO, EM QUALQUER TEMPO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PODERIA TER REQUERIDO, NO ENTANTO DEIXOU ENCERRAR PARA PEDIR A NULIDADE SOMENTE EM MEMORIAIS, DEPOIS DO
DOMINUS LITIS
TER APRESENTADO ALEGAÇÕES FINAIS
.
A
DECRETAÇÃO DA NULIDADE NÃO PODE SER REQUERIDA POR AQUELE QUE LHE DEU CAUSA
, ALÉM DISSO ESTABELECE O ART. 563 DO CPP QUE NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NA AÇÃO - A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS TÊM VALOR PROBANTE, JÁ QUE SEUS ATOS SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, SOBRETUDO QUANDO SE MOSTRAM COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA COMPATÍVEL E ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008209-57.2017.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: LUCIVALDO DE OLIVEIRA FAGUNDES
ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA - OAB/PA Nº 10.289-A
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LUCIVALDO DE OLIVEIRA FAGUNDES, vulgo ¿MANCHINHA¿, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou à pena de sete (07) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial semiaberto e setecentos (700) dias-multa, na incidência do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006. (fls. 157-158/v).

Relata a sentença sobre os fatos:

¿(...)
Na denúncia, consta a seguinte narrativa (fls. 02/03): (§) Consta dos autos em anexo,

que no dia 05 de setembro de 2017, por volta das 11h30min, no Bairro Jaderlândia, nesta comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado trazia consigo 08 (oito) papelotes de droga, vulgarmente conhecida como CRACK (OXI), e 03 (três) papelotes de droga conhecida como MACONHA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (§) Conforme apurado, uma guarnição da polícia militar fazia rondas de rotina quando avistou o denunciado em uma motocicleta sem placa e resolveu abordá-lo. Ao notar a presença da polícia, o denunciado tentou empreender fuga, porém caiu do veículo e foi detido. Durante revista pessoal, foram encontradas as drogas acima descritas em seu poder. (§) A materialidade delitiva está devidamente provada pelo Auto de Constatação Provisória da droga apreendida. Há informações nos autos de que o denunciado responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com condenação. (§) Foram acostados o Auto de apreensão (fl.10), laudo toxicológico provisório (fl.11) e laudo definitivo à fl.100 (...)
¿. Sic - fl. 157.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 06-07; 10-11 e 100.

Inconformado com a condenação, o réu apelou, alegando preliminarmente cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado ao seu patrono formular quesitos à perícia papiloscópica; bem como, sua defesa foi tolhida de atuar quando lhe foi indeferido o pedido de oitiva dos peritos formulado nos termos do art. 159, §5º, I do CPP.

Aduz afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pedindo a anulação da sentença condenatória.

No mérito, refere a insuficiência de provas diante da impossibilidade de condenação lastreada somente em depoimentos policiais, isolados nos autos, afinal, na ocasião da abordagem havia outras pessoas, mas não foram ouvidas.

Alega que, sem lastro probatório, havendo dúvidas, vigora o princípio do
in dubio pro reo
que deve ser reconhecido na ação para a absolvição do apelante.

Ao final, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 162-166.

Contrarrazões às fls. 168-170/v pugnam para que seja mantida a sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação Criminal interposto por LUCIVALDO DE OLIVEIRA FAGUNDES.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA pois não foi oportunizado ao seu patrono formular quesitos à perícia papiloscópica; bem como, sua defesa foi tolhida de atuar em virtude do indeferimento do seu pedido de oitiva dos peritos formulado nos termos do art. 159, §5º, I do CPP.

Aduz afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pedindo a anulação da sentença condenatória.

Não procede o inconformismo.

Verifica-se que na defesa prévia, o patrono do acusado pediu a perícia papiloscópica das embalagens da droga apreendida, para capturar as digitais do réu e dos policiais que o prenderam. (fls. 44-50).

Em audiência, a defesa reiterou o pedido para a realização da perícia papiloscópica na embalagem da droga apreendida, tendo sido deferido pelo d. Juízo processante. (fl. 89).

Oficiada a delegacia de polícia civil de Rondon do Pará e tendo em vista que o réu se encontrava recolhido na cidade de Marabá (fl. 93), não seria surpresa que tal diligência por certo levaria alguns dias, tanto que o d. Juízo
a quo
manteve-se atento em reiterar a perícia.

A defesa, alegando que a autoridade policial estaria inerte para produzir a prova, pediu a revogação da prisão do réu por duas vezes, da última pediu prisão domiciliar e depois impetrou
habeas corpus
ao Tribunal de Justiça
,
aproveitando a referida circunstância. (fls. 92/v e 110-112).

Não se discute que, foi conveniente para a defesa os percalços para a diligência que, indiretamente, reverteria para a revogação da prisão do apelante, mas não houve êxito para retirá-lo da custódia.

Às fls. 126-128, verifica-se o laudo papiloscópico que não evidenciou impressões digitais no objeto, possivelmente, segundo consta no exame, pelo pequeno volume periciado, gerando parca área de contato e, por conseguinte, de transferência de digitais aliada à natureza assimétrica da superfície plástica. Portanto, sem digitais a serem comparadas.

À fl. 129, observa-se a pequena embalagem das petecas periciadas.

Em alegações finais, a defesa pediu nulidade da perícia por não lhe ter sido oportunizado indicar assistentes ou formular quesitos.

Como se constata nos autos, quem solicitou a perícia foi a defesa e em nenhum momento pleiteou indicar assistentes ou formular quesitos para esclarecimentos dos peritos, situações que dependem de prévio requerimento da parte interessada.

A respeito da matéria estabelece o CPP:
¿Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código
,
bem como aos esclarecimentos dos peritos,
às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (...)
§2
o
Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes
.¿ Sublinhado.

Sabe-se que, durante a instrução criminal, a defesa poderia, a qualquer tempo, formular pedidos ou requerer a oitiva dos peritos, mesmo ciente que seriam impertinentes já que nenhuma digital foi evidenciada nas pequenas embalagens plásticas que envolviam o entorpecente. (fl. 127).

Contudo, a defesa silenciou para, somente depois de encerrada a instrução, em memoriais, arguir nulidade por não ter formulados quesitos aos peritos, mas a
decretação da nulidade não pode ser requerida por aquele que lhe deu causa
, além disso estabelece o art. 563 do CPP:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Por analogia o precedente gaúcho:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA QUESITAÇÃO ACERCA DA PERÍCIA DA DROGA. A remessa de porção da substância entorpecente apreendida para exame toxicológico, de regra, é ato da autoridade policial, ainda durante o trâmite do inquérito policial, procedimento inquisitório.
Eventuais quesitos podem ser formulados pela defesa a qualquer tempo durante o trâmite judicial, resguardado, assim, o contraditório. No caso, a defesa silenciou nas diversas oportunidades que teve para levantar a questão, vindo a arguir a nulidade somente em memoriais, quando encerrada a instrução. Somado a isso, a defesa sequer contesta o resultado da perícia, tampouco comprova necessidade da apresentação de quesitos, restringindo-se a exigir momento específico para quesitação. Não constatado, portanto, qualquer prejuízo ao réu. Preliminar rejeitada.
(...). RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação-Crime, Nº 70075552216, Primeira Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 07-03-2018). Grifado.

Assim, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

Refere a defesa do réu, insuficiência de provas diante da impossibilidade de condenação lastreada somente em depoimentos policiais, isolados nos autos, afinal, na ocasião da abordagem havia outras pessoas, mas não foram ouvidas.

Alega que, sem lastro probatório, havendo dúvidas, vigora o princípio do
in dubio pro reo
que deve ser reconhecido na ação para a absolvição do apelante.

À fl. 79, verifica-se o Termo de Audiência de Inquirição de Testemunhas, onde se constata que os policiais militares que flagraram o apelante com os entorpecentes, constituíram testemunhas compromissadas e não contraditadas pela defesa presente no ato.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares têm valor probante por serem revestidos de fé pública, mormente quando a defesa não traz nada nos autos de concreto que leve ao descrédito das declarações dos policiais.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OMISSIS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. (...) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por outro lado, observa-se que as declarações dos policiais militares sobre os fatos, por si só, não foram impugnadas, vez que o réu só alegou não possuírem validade.

Os policiais militares JOSIAS REZENDE OLIVEIRA e MARCOS SALES DA SILVA BARBOSA, à fl. 82/Mídia, foram uníssonos em declarar que avistaram o recorrente trafegando em uma motocicleta sem placa e que este, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga, sem êxito porque foi abordado e, em revista, encontraram na posse do apelante certa quantidade de entorpecentes acondicionados para comercialização que trazia consigo, configurando assim o delito do art. 33,
caput
da Lei Antidrogas.

Os policiais ouvidos em Juízo não entraram em contradição em suas declarações, que têm apoio na prova da materialidade do delito demonstrada às fls. 06-07; 10-11 e 100.

A quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado foi de aproximadamente 10,36 gramas de crack e 04,46 g de maconha, divididas e acondicionadas em pequenas embalagens de plástico, na forma de petecas, que desponta ser nitidamente para o comércio, descartando-se qualquer possibilidade de consumo próprio. (fls. 100).

Autoria e materialidade do delito demonstradas nos autos, sinalizando em direção do apelante, sem sombra de dúvida.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante.
2. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJE/PA - Proc. 2020.02625011-67, Acórdão nº 215.712, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-11-19, Pub. em 2020-11-19). Grifo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante, em
ultima ratio
não impugnou a dosimetria da pena, isso porque se demonstra adequada para a censura do crime - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

O julgador fixou a pena-base no mínimo legal de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa; na segunda fase, agravou pela reincidência em 2/5 (dois quintos) alcançando o
quantum
de sete (07) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa, que tornou definitiva ante a inexistência de majorantes e minorantes. O regime inicial de cumprimento da pena foi o semiaberto, tudo sem necessidade de qualquer retoque.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLucivaldo